Tribunal: TJSP
Processo: 0504752-36.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2011 e 2012 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2011 e 2012 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.